Tribunal: TJMT
Processo: 1034594-06.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034594-06.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (IMPETRANTE), Juízo da Terceira Vara de Família de Cuiabá (COATOR), MANOEL LUIZ LOPES - CPF: 157.263.639-49 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA KLITZKE - CPF: 817.669.980-20 (TERCEIRO INTERESSADO), P. K. L. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. OBRIGAÇÃO AVOENGA. PACIENTE IDOSO E HIPOSSUFICIENTE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PARCIAL CONCESSÃO.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado em favor de idoso (80 anos) contra decisão que decretou prisão civil pelo inadimplemento de obrigação alimentar subsidiária e complementar. Alegação de hipossuficiência financeira, pagamento parcial da dívida e ilegalidade da prisão.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em (i) saber se a prisão civil pode ser substituída por prisão domiciliar devido à idade avançada e condição financeira do devedor; e (ii) se a medida coercitiva atende aos princípios da dignidade da pessoa humana e proporcionalidade.

III. Razões de decidir:
A obrigação alimentar avoenga é subsidiária e decorre de acordo firmado em 2010. Até que ocorra exoneração judicial, o devedor permanece responsável. A hipossuficiência do paciente, aposentado com salário-mínimo, e a ausência de eficácia da prisão civil para compelir o adimplemento justificam a conversão do regime de cumprimento. A prisão civil, ainda que prevista constitucionalmente, deve ser aplicada com moderação, observando os princípios da dignidade humana e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem parcialmente concedida para determinar o cumprimento da prisão civil em regime domiciliar, sem prejuízo de outras medidas coercitivas ou sub-rogatórias pelo juízo de origem.

Tese de julgamento: “
A substituição da prisão civil por prisão domiciliar pode ser admitida em caráter excepcional, considerando a idade avançada e a hipossuficiência financeira do devedor, desde que comprovada a insuficiência da medida para compelir o pagamento
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Dr. Marcelo Martins de Oliveira, em favor de Manoel Luiz Lopes, contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Alimentos nº 1035292-88.2021.8.11.0041, decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 90 (noventa) dias, com fundamento no art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o impetrante alega que o paciente foi preso civilmente em cumprimento de mandado expedido pela autoridade apontada como coatora nos autos do referido cumprimento de sentença em ação de execução de alimentos.

Sustenta que o paciente é idoso, contando 80 (oitenta) anos de idade, e estaria sendo vítima de cobrança indevida, uma vez que já teria quitado o débito junto ao cartório de protesto.

Afirma, ainda, que o paciente não é genitor do alimentado, mas apenas seu avô, e não dispõe de renda suficiente para arcar com o valor exigido, considerando que recebe apenas um salário-mínimo a título de aposentadoria pelo INSS. Aduz, ademais, que o pai da criança possui condições financeiras de saldar o débito alimentar.

Com base nesses fundamentos e na alegada ilegalidade do decreto de prisão, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus.

A liminar foi parcialmente deferida, determinando-se o cumprimento da medida em regime domiciliar (Id nº 257280682).

Não foram prestadas informações.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestou-se pela concessão parcial da ordem de habeas corpus.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em análise reside na possibilidade de conversão do regime de prisão civil imposto ao paciente, Manoel Luiz Lopes, de 80 (oitenta) anos de idade, para prisão domiciliar, no âmbito do cumprimento de sentença na ação de execução de alimentos (processo nº 1035292-88.2021.8.11.0041).

Conforme consta dos autos, o paciente figura como devedor em obrigação alimentar de caráter subsidiário e complementar em relação ao neto, sendo o valor remanescente da dívida alimentar fixado em R$ 1.978,07 (mil novecentos e setenta e oito reais e sete centavos). Apesar de o paciente ter quitado parcialmente o débito, no montante de R$ 4.300,81 (quatro mil trezentos reais e oitenta e um centavos), a dívida residual motivou a decretação de sua prisão civil em regime fechado pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil.

O paciente alega que a obrigação alimentar deve ser suportada pelo genitor do menor, seu filho, que possui melhores condições financeiras.

Não obstante os argumentos apresentados, verifica-se que o paciente assumiu, em 2010, por meio de acordo firmado nos autos da ação de alimentos, a obrigação de pagar o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo ao neto. Até que haja exoneração dessa obrigação, o paciente figura como devedor principal.

Como é sabido, o pagamento parcial de alimentos não extingue o caráter alimentar da dívida, que é irrenunciável e, se não satisfeita, sujeita o devedor à prisão civil, conforme disposto no § 3º do art. 528 do CPC.

Todavia, ao analisar a presente impetração, constata-se que o paciente é idoso, aposentado, com rendimentos limitados a um salário-mínimo, estando, portanto, em situação presumida de vulnerabilidade. Ademais, o caráter subsidiário da obrigação alimentar avoenga, aliado à insuficiência da medida coercitiva extrema para assegurar o adimplemento integral do débito, justificam a substituição do regime de cumprimento da prisão.

No caso em tela, a prisão civil como técnica coercitiva revela-se ineficaz para compelir o devedor a quitar a dívida.

Além disso, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a prisão civil por dívida alimentar, embora prevista no art. 5º, LXVII, da Constituição Federal, deve ser aplicada com moderação, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

A propósito:

“ HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – IRRESIGNAÇÃO EM RELAÇÃO À INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR EM 03 DIAS, SOB PENA DE PRISÃO – DESCABIMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE ALIMENTOS DESDE MAIO/2020 – PRISÃO DECRETADA – INADIMPLEMENTO – PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – CONVERSÃO DA PRISÃO CIVIL EM PRISÃO DOMICILIAR – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA – CARÁTER HUMANITÁRIO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

No que tange à alegação do paciente/executado de que não foi intimado para pagar o débito, não merece guarida, haja vista a exequente vem buscando a satisfação do débito inadimplido desde o ano de 2020, sem êxito, de modo que tomou ciência da dívida alimentar, mas que, até o momento permanecem sem demonstração de quitação, bem como ante a ausência de justificativa plausível.

A substituição da prisão civil por prisão domiciliar é admitida em situações excepcionais, como ocorre na presente hipótese, em que o paciente é portador de doença grave – Leucemia mieloide crônica (LMC) –, no qual se encontra acamado e necessita de assistência médica contínua.”
(

HC n.

1009756-96.2024.8.11.0000,

3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, J. 21.06.24 – negritei)

Ademais, considerando que o paciente necessita deslocar-se para realizar exames médicos, bem como o risco de agravamento de sua condição física em ambiente carcerário, entendo que a conversão da medida em prisão domiciliar resguarda a efetividade da execução sem comprometer a integridade do alimentante.

Diante do exposto, impõe-se a
concessão
parcial

da ordem de habeas corpus
, para determinar que o cumprimento da prisão civil seja realizado em regime domiciliar, ressalvando-se a adoção de medidas coercitivas ou sub-rogatórias complementares pelo juízo de origem, conforme entenda necessário.

Ante o exposto CONCEDO EM PARTE a ordem de habeas corpus.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025